Tribunal: TCU
Processo: 030.924/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10148/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de reforma relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.924/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antônio Alberto Martins Campos Assumpção (CPF XXX.530.117-XX); Antônio Carlos Monteiro Marinho (CPF XXX.804.147-XX); Antônio Joaquim de Oliveira Junior (CPF XXX.390.207-XX); Augusto Taborda (CPF XXX.411.559-XX); Clovis Sarti Engel (CPF XXX.392.027-XX); Fernando Jose da Paz de Oliveira (CPF XXX.635.265-XX); Flávio Antônio da Silva (CPF XXX.860.904-XX); Jose Zildo de Almeida Moraes (CPF XXX.199.607-XX); Manoel Cavalcante Barbosa (CPF XXX.154.127-XX) e Romildo Henrique da Silva (CPF XXX.294.324-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.